Tribunal: TJSP
Processo: 0013703-89.2007.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0013703-89.2007.8.26.0248/50001, da Comarca de Indaiatuba, em que é embargante
ANA IRANZO LOPES, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de
declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0013703-89.2007.8.26.0248/50001 -Voto no 13.662
2
Embargos de Declaração Cível no: 0013703-89.2007.8.26.0248/50001
EMBARGANTE: ANA IRANZO LOPES
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Comarca: Indaiatuba - 2a Vara Cível
Voto no 13.662
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente.
Omissão.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. Não
configurado no caso em tela. A ausência de intimação da
vistoria no local de trabalho não gera nulidade se não
demonstrado o efetivo prejuízo. Local de trabalho modificado.
Embargos de declaração acolhidos em parte para acrescer
fundamentos ao V. Acórdão.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto
tempestivamente por ANA IRANZO LOPES, contra o v. acórdão de fls. 406/412
(dos autos principais), o qual deu provimento ao recurso autárquico e à remessa
necessária para julgar improcedente a presente ação, haja vista a ausência de
nexo causal entre as moléstias e as funções desempenhadas, prejudicada a
análise do recurso da Parte Autora, revogada a antecipação de tutela.
Alega a embargante que há omissão e contradição no
julgado em razão da ausência de intimação para acompanhar a realização do
laudo de vistoria, em evidente cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0013703-89.2007.8.26.0248/50001 -Voto no 13.662
3
Diante disso requer o acolhimento para anular o laudo de
vistoria e, por consequência o julgado, designando-se nova pericia.
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, não custa lembrar que os embargos de
declaração visam integrar julgado que padeça de obscuridade, omissão ou
contradição.
No caso em tela, de fato, deixou o V. Acórdão de manifestar-
se sobre a ausência de intimação da Embargante para acompanhar a realização do
laudo de vistoria, o que se faz nessa oportunidade.
É certo que para haver nulidade deve ser demonstrado o
efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso em tela.
A uma porque a Embargante não declinou especificamente
quais esclarecimentos do perito não corresponderiam à verdade dos fatos; a duas
porque o local de trabalho “está todo modificado com novas construções”, bem
como os aparelhos e materiais “não são os mesmo que foram usados pela
autora” (fl. 356) e a três porque os apontamentos realizados foram conclusivos.
Conforme constou do V. Acórdão Embargado:
Após a manifestação das partes, restando em dúvida o nexo
causal, foi determinada a realização de laudo de vistoria, em
cumprimento ao V. Acórdão.
Tal perícia foi realizada pelo mesmo expert, mas somente na data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0013703-89.2007.8.26.0248/50001 -Voto no 13.662
4
de 11/06/2018, tendo o mesmo afirmado que apesar das
mudanças no local, as atividades exercidas estavam dentro das
normas legais, não constatando esforço físico além do permitido
ou riscos para sua saúde (fls. 358/359 e 362/363).
(...)
Inconteste a incapacidade total e permanente da obreira.
Entretanto, o nexo causal ou concausal não restou comprovado.
Apenas a emissão de CAT, pelo sindicato da categoria e quase
dois anos após o suposto acidente (01/06/2003 - 12/05/2005) não
se mostra suficiente para tanto.
O laudo pericial foi bem fundamentado, bem como categórico ao
afirmar que as moléstias sofridas pela obreira são de cunho
degenerativo,
sem
relação
causal
com
as
atividades
desempenhadas, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do livre convencimento do julgador.
Ressalte-se que a parte Autora não indicou assistente técnico, de
maneira que sua impugnação ao laudo não ocorreu de forma
científica.
Ademais, sequer apresentou quesitos complementares ou
requereu a produção de outras provas (original sem grifo).
Diante disso, a ausência de intimação prévia da vistoria não
implica em cerceamento de defesa, em especial pelo fato do ambiente de trabalho
não ser mais o mesmo de quando a Embargante exercia suas funções.
Ressalte-se, por fim, não ser necessário que o julgado
responda a toda sorte de alegações e dispositivos legais suscitados pelas partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0013703-89.2007.8.26.0248/50001 -Voto no 13.662
5
desde que fundamente suas razões de decidir.
Ante o exposto, acolhe-se em parte os embargos de
declaração para sanar a omissão apontada, acrescendo fundamentos ao V.
Acórdão, mantida a improcedência da ação.
CARLOS MONNERAT
Relator